Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602830-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602830-65.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, ELEIÇÃO 2022,
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787423
19/12/2023
20:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.061

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602830-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FORMAÇÃO DA VONTADE DO
ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO - ARRECADAÇÃO SEM A
EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL.
VALOR NÃO TRANSITOU PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. OMISSÃO
DE DESPESAS ELEITORAIS COM
I M P U L S I O N A M E N T O .
CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
I D E N T I F I C A D A . G A S T O S N A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO
DECLARADOS. PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso,
no qual a doação informada em atraso é
oriunda de mesmo partido do candidato,
Num. 43787423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

não inviabilizando a fiscalização
concomitante, a irregularidade configura
vício de natureza formal, passível de
aposição de ressalva. Precedentes desta
Corte.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A, da LE, o
candidato só pode usar recursos
próprios- autofinanciamento- em sua
campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que
concorrer.

3. A toda arrecadação de recursos,
estimáveis em dinheiro ou não, deve ser
emitido recibo correspondente para a
doação, na forma do artigo 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

5. Quando a omissão refere-se ao uso de
recursos financeiros, sem o prévio
trânsito pelas contas bancárias de
campanha, fica impossibilitada a análise
de sua origem, caracterizando-se, assim,
recurso de origem não identificada
(RONI), nos termos do artigo 32, §1°, VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Na
espécie, a omissão totalizou R$
12.100,00 (doze mil e cem reais), o que
representa 34,50% da movimentação da
campanha.

6. A ausência de registro na prestação
de contas parcial de despesas eleitorais
realizadas anteriormente à data inicial
para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019,
pode gerar a anotação de ressalva.
Entretanto, quando a omissão atinge o
total de 17,17%, fica impossibilitada a
aplicação do binômio de princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Na espécie, irregularidades de
Num. 43787423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

natureza grave que, em conjunto,
atingem percentual de 51,67% do total
de recursos movimentados durante a
campanha, dificultam o controle e
análise das contas pela Justiça Eleitoral
e comprometem a sua confiabilidade,
impedindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes desta Corte.

8 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTONIO MARCOS DOS
SANTOS, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.
Houve a apresentação das contas parciais (ID 43121628) e das contas finais
(ID 43292399).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419406), não houve impugnação (ID 43431452).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43751451), o prestador se manifestou por petição (ID 43761100).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas irregularidades que comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) houve repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$ 59.151,02 (cinquenta e
nove mil, cento e cinquenta e um reais e dois centavos), sendo R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) em recursos financeiros, e R$ 24.151,02 (vinte e quatro mil, cento e
cinquenta e um reais e dois centavos) em recursos estimáveis em dinheiro; b) houve
repasse de recursos próprios, no valor de R$ 100,00 (cem reais); c) houve repasse de
Num. 43787423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

recursos de pessoas físicas no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); d) houve
descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros, no valor de R$
10.200,00 (dez mil e duzentos reais); e) não foi apresentado instrumento contratual,
recibo detalhado ou documento equivalente, em despesas custeadas com recursos
próprios estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais); f) foi identificada
divergência quanto ao pagamento de despesas custeadas com recursos oriundos do
FEFC, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); g) foram identificados gastos
eleitorais em data anterior a data de entrega da prestação de contas parcial, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43769082).

Após, vieram os autos conclusos.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral do prestador teve como
Num. 43787423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

receita total o valor de R$ 61.051,02 (sessenta e um mil e cinquenta e um reais e dois
centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer técnico (id. 43751451):

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levaram a
Seção de Contas Eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral a se manifestarem pela
desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pelo prestador de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

Em sua manifestação, o prestador aduziu que “relativamente ao prazo de
entrega dos relatórios financeiros, tem-se que eventual atraso não afetou a análise da
contas. Ou seja, trata-se de irregularidade meramente forma (sic) que não afeta a
regularidade das contas.” (ID 43761100).

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
Num. 43787423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que o prestador de contas recebeu, em 19 e
30/09/2022, duas doações da Direção Estadual do partido REDE, no valor total de R$
10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Nos termos do artigo 47, da Res. -TSE nº 23.607/2019, supracitado, o
prestador deveria ter apresentado o relatório financeiro correspondente em 72 horas após
o recebimento mas, só o apresentou em 01/11/2022, isto é, após a realização do pleito
eleitoral.

Na espécie, as doações realizadas pela Direção Estadual do PTB no importe
de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) equivalem a 29,14% da movimentação
financeira de campanha.

No caso, embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro,
o entendimento desta Corte e do Colendo Tribunal Superior Eleitoral é que, nesta
situação em análise, isto é, quando a doação é realizada pelo próprio partido a qual está
filiado o prestador de contas, trata-se de mero vício formal.

Nesse sentido, sem outro elemento que comprometa a fiscalização das
contas, o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha,constitui mera
irregularidade formal que enseja apenas a aposição de ressalva.

Esse é o entendimento desta e. Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
Num. 43787423 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente às doações
recebidas provenientes da Direção Estadual do partido ao qual está filiado o prestador de
contas, caracteriza-se mera irregularidade formal.

Entende-se, portanto, pela possibilidade de superação da irregularidade na
entrega tardia dos relatórios financeiros por meio de anotação de ressalvas às contas.

II.ii) Doação de recursos próprios estimáveis em dinheiro, item 5.2, e
omissão de despesa com impulsionamento de conteúdo, item 6.1.

O Setor Técnico apontou no parecer técnico conclusivo que houve o aporte
de recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados na campanha que caracterizam
receitas que não transitaram pela conta bancária de campanha, contrariando o que
dispõem os arts. 8 e 14, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode caracterizar
omissão de receitas e gastos eleitorais.

O parecer técnico assim apresentou a irregularidade:

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
Num. 43787423 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive
próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").

(...)

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

(...)

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam
os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas
do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º) .

Ainda, a respeito da doação de pessoas físicas e da utilização de recursos
próprios nas campanhas eleitorais, a Lei das Eleições assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 1° As doações e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos
pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer. (Incluído
pela Lei nº 13.878, de 2019)

Num. 43787423 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo
sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia em excesso. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)

(...)

§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações
estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou
imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº
13.488, de 2017)

(...)

A matéria foi reproduzida na Res.- TSE nº 23.607/2019 no seu art. 27:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a
10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador
no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 2º-A).

§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a
utilização de doação a interposta pessoa, com a finalidade de
burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos no artigo
23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017.

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis
em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de
propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde
que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por
cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Ainda, foi apontado pelo Setor Técnico, no item 5.2, o registro dos seguintes
gastos eleitorais cadastrados com o tipo ‘despesas com impulsionamento de conteúdo’:
Num. 43787423 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

Mediante pesquisa das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no CNPJ do
prestador de contas, disponível à consulta pública por quaisquer interessados na página
o
f
i
c
i
a
l

D
I
V
U
L
G
A
C
A
N
D
C
O
N
T
A
S
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/16000162
2683/nfes), constata-se a existência da seguinte Nota Fiscal Eletrônica na situação ativa:

Verifica-se que há divergência entre o total de pagamentos realizados pelo
candidato e o total retratado na Nota Fiscal Eletrônica que foi emitida pela empresa do
grupo FACEBOOK, no valor de R$ 100,00 (cem reais), revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Sobre os dois apontamentos, o prestador se manifestou alegando, em suma,
que já mantinha seu perfil no Facebook e tinha R$ 100,00 em crédito e, ao fazer o aporte
de R$ 1.500,00, para o impulsionamento da campanha, o Facebook emitiu a nota fiscal
relativa ao total dos serviços, ou seja, não houve a divisão dos referidos serviços fazendo
a emissão de uma única nota fiscal de n.º 50895435, no valor de R$ 1.600,00.

Pois bem.

Sobre as doações para as campanhas eleitorais, conforme se extrai dos
dispositivos acima, foram fixados os limites de 10% (dez por cento) dos rendimentos
brutos para doações de pessoas físicas e o limite de financiamento da campanha com
recursos próprios- autofinanciamento- de 10% (dez por cento) do limite total de gastos
para o cargo que, na eleição para Deputado Estadual nas eleições de 2022, foi fixado o
limite de R$ 1.270.629,01.

Na espécie, verifica-se que o candidato doou recursos próprios no valor de
R$ 100,00 (cem reais), estimável em dinheiro, relativo à posse de um crédito junto ao
FACEBOOK, o que, a princípio, está dentro do limite permitido para o pleito de 2022.

Não obstante, constata-se que esse valor não transitou pela conta bancária
de campanha, também, não foi emitido o recibo eleitoral, tampouco, foi apresentado
Num. 43787423 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

instrumento contratual, recibo detalhado ou documento equivalente, com a respectiva
atribuição de valor do recurso estimável em dinheiro doado.

Veja-se, portanto, que em relação a essa doação estimável, o prestador de
contas estava obrigado não apenas a promover regularmente o registro nas suas contas,
mas também a emitir o recibo eleitoral correspondente, o que não o fez.

Isto posto, nos termos na norma acima transcrita, os recursos, provenientes
de doações, que não transitaram pela conta bancária de campanha, caracterizam-se
como omissão de gastos eleitorais, impropriedade apontada no item 6.1.

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Alinhando os fatos, conclui-se que o candidato empregou em sua campanha
o valor de R$ 100,00, através de recursos estimáveis, que não transitaram pela conta
bancária de campanha, tampouco, foi emitido o recibo eleitoral correspondente, e, ainda,
omitiu o gasto realizado com tal recurso, eis que não constou na contabilidade, ora em
análise, sendo aferido, somente, mediante procedimento de circularização realizado por
esta Justiça Especializada.

Nesse cenário, configura-se a irregularidade na doação de recurso próprio
estimável em dinheiro sem o transito pela conta bancária de campanha, haja vista que o
recurso estimável não se trata de prestação de serviços que constituem produto do
serviço ou da atividade econômica do doador, conforme art. 25, ‘caput’, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de
suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar
seu patrimônio.

Reitera-se que a impropriedade só foi identificada a partir do procedimento de
circularização e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais e, em que
pese a plena configuração da omissão de receita, que remonta a R$ 100,00, (cem reais) e
corresponda a diminutos 0,16% do total de recursos movimentados na campanha, a atual
Num. 43787423 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

e iterativa jurisprudência do TSE e também deste Regional, orienta-se no sentido de que
falhas com diminuto impacto percentual no contexto das contas, assim entendidas
aquelas que se situam abaixo de 10% do total de receitas ou despesas, podem ser
superadas mediante a aposição de ressalvas em face da incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

De toda sorte, o uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impossibilita a análise de sua origem, caracterizando-se,
assim, recurso de origem não identificada (RONI), nos termos do artigo 32, §1°, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, como segue:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Desta forma, considerando a constatação de utilização de recurso de origem
não identificada no total R$ 100,00 (cem reais), este valor deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos da regra supracitada.

II.iii. Omissões de despesas - Item 6.2.1

Conforme consta no item 6.2.1, foi identificada omissão relativa à despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, supra transcritos.

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Sobre a irregularidade, o prestador peticionou nos autos e alegou que “o
responsável pela nota fiscal questionada emitiu, voluntariamente, declaração mostrando
que a emitiu erroneamente. Também justificou que perdeu o prazo para promover o
cancelamento administrativo das mencionadas notas fiscais, que é de, apenas 7 (sete)
dias”.

Afirmou, ainda, que “não cabe determinar a “devolução” de valores, sob pena
Num. 43787423 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

de se promover o enriquecimento ilícito do Erário, porquanto, não existe contrapartida
contábil para aquilo que se quer restituir, o que afronta o art. 884 do Código Civil”.
Acrescentou também, que “ o candidato não utilizou de R$ 12.000,00 do erário, deixando
de contabilizar a nota fiscal n.º 311. Não é o que se deu. A nota fiscal foi cancelada
porque nunca houve relação contratual entre as partes. Logo, o candidato não realizou
qualquer pagamento ao referido prestador de serviços. Por evidente, se não nada foi
paga ao erário, nada há a ser devolvido!”

Não assiste razão ao prestador. A justificativa arguida não é hábil a afastar a
irregularidade, diante da necessária transparência das campanhas eleitorais, da
responsabilidade dos candidatos ao gerir recursos públicos e da devida isonomia entre os
candidatos, todos sujeitos à campanha eleitoral.

Ademais, veja-se que, conforme bem assinalou a Seção de Contas
Eleitorais, a mencionada empresa possui como nome empresarial e título do
estabelecimento (nome fantasia) a denominação de GRÁFICA PERSONALIZE LTDA.,
consoante informações da Receita Federal, bem como que a atividade econômica
principal tem o seguinte código e descrição: 18.13-0-01 - Impressão de material para uso
publicitário.

É de se notar que a atividade da empresa bem se coaduna com o tipo de
serviço comumente contratado pelos candidatos, durante as campanhas eleitorais. Em
outras palavras, pode se inferir que a atividade econômica principal exercida pelo
fornecedor satisfaz possível necessidade do prestador na contratação de material
publicitário impresso, o que é muito usual, no transcorrer da corrida eleitoral.

Nessa esteira, eis que efetivamente não houve cancelamento da aludida nota
fiscal, fato é que, a apresentação de declaração firmada pelo fornecedor informando que
houve um equívoco na emissão da nota fiscal não supre a irregularidade, porquanto
nenhuma providência junto à Receita Estadual foi tomada.

Destarte que a inconsistência apontada atingiu a quantia expressiva de R$
12.000,00 (doze mil reais), o que representa 34,34% da movimentação financeira da
campanha, o que fere sobremaneira a presente contabilidade e impede a aplicação do
binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Corte.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RONI. SOBRAS
DE CAMPANHA NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO,
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS.
Num. 43787423 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.
1.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a regularidade dos gastos com combustível depende da
comprovação da propriedade do veículo de terceiro locado ou
cedido à campanha, bem como da apresentação de documento
fiscal com o respectivo CNPJ da campanha.
2. A omissão de despesas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral,
é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de
recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas.
2.1. A existência de despesas pagas com recursos que não
transitaram pela conta bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não identificada (RONI),
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE. (Grifo nosso)
3. De acordo com o artigo 50, I, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, a diferença positiva entre recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados configura sobra de campanha, que
deve ser registrada na prestação de contas.
3.1. Tratando–se, na espécie, de sobra financeira de valor que não
é originário de verba pública deve ser depositado na conta bancária
do partido político, da circunscrição do pleito, ao qual o prestador é
filiado, nos termos do artigo 50, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.
3.2. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
não utilizados não constituem sobras de campanha, sendo
obrigatório o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União.
4. A existência de irregularidades que no conjunto apresentam
valor superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da
movimentação financeira de campanha impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas. (Grifo nosso)
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e transferência de valores ao Diretório
Estadual da agremiação.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060369236, Acórdão
de Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 214, Data 31/10/2023).

Num. 43787423 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

Nos mesmos termos já analisados no item II.ii., resta caracterizado o
recebimento de recursos de origem não identificada (RONI) necessários para fazer frente
à despesa sem afetar a contabilidade de campanha, conforme previsão do art. 32, § 1º,
inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE, alhures transcrito e enseja a obrigação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.

II.iv. Gastos eleitorais omitidos na prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo – item 10 - consta, também, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
Num. 43787423 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

Num. 43787423 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supra transcritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral também tem entendido que é possível a aprovação com
ressalva em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for
significativo. Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade
de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto.

Neste vértice, recentemente, esta Corte Eleitoral entendeu, que caso a
omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem
mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR
ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação
realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o que não
compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

Num. 43787423 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial
foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da
movimentação financeira de campanha, sendo, portanto, falha
grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Ricardo
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que corresponde a 17,17% do total de gastos.

Acerca da omissão, assim se manifestou o prestador:

“Por fim, quanto ao item 10.2, pede-se que o atual entendimento do
TRE-PR sobre o percentual de irregularidade, caso desfavorável ao
candidato, não retroaja ao caso concreto, em razão das limitações
à mudança de entendimento estabelecidas na LINDB ”.

O pleito do prestador não deve prosperar, isto porque, não há se falar em
irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico
proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. No curso dos julgamentos das
prestações de contas, referentes às eleições de 2022, houve decisões que observaram
ou não o limite de 10% e que essa variação não importa em se estabelecer um padrão
imutável que favoreça aos interesses do prestador das contas. A compreensão que ora
parece se estabilizar, contudo, impõe o limite de 10% e deve ser aplicada ao caso
concreto.

Como se vê, a irregularidade corresponde ao percentual de 17,17% da
movimentação financeira de campanha, e em valores absolutos supera largamente a
1000 UFIR’s, ou R$ 1.064,00, o que impossibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento desta Corte e do TSE.

Em conclusão, remanescem as seguintes irregularidades: i) doação de
recursos próprios estimáveis em dinheiro sem o devido trânsito pela conta bancária de
campanha, constatada como, omissão de despesa com impulsionamento, no valor de R$
100,00 ou 0,16%; omissão de gastos eleitorais, no valor de R$ 12.000,00, equivalentes a
Num. 43787423 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

34,34%, e gastos eleitorais omitidos na parcial, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que corresponde a 17,17% do total movimentado na campanha.

Esses valores somados alcançam R$ 18.100,00, (dezoito mil e cem reais),
que representam 51,67% da movimentação total da campanha, impossibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, as
contas serem julgadas desaprovadas, na forma do art. 74, inc. III, da Res. TSE nº
23.607/2019, com determinação de recolhimento de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais)
ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
DESAPROVAR as contas de ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, relativas às eleições
de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento total de R$
12.100,00, com fundamento nos artigos 32 e 50, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução), do valor de
R$ 12.100,00, devidamente corrigido, a partir de setembro/2022, (art. 39, Resolução
23.709/2022) ou da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada
Resolução).

Consigna-se, ainda, que, quando do recolhimento do valor acima
mencionado, deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em
relação aos respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602830-65.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO
MARCOS DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS -
Advogado do(a) REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A

Num. 43787423 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787423 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/12/2023 20:05:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121920052717700000042745234
Número do documento: 23121920052717700000042745234
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 23:00:22